Tribunal: TJMT
Processo: 1020161-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RAI No 1020161-36.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Da análise dos autos, em especial a certidão do DEJAUX (ID no 58821972), observa-se que não há efetivo comprovante do pagamento do preparo recursal, porquanto consta do documento constante do ID no 58765490 “AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS. ”
Portanto, intime-se o agravante para que, no prazo legal, comprove o tempestivo recolhimento do preparo (na mesma data da interposição do recurso) ou efetue o pagamento em dobro, consoante os termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC/15 c/c artigo 2o, parágrafo único da Portaria n.o 844/2018- PRES-TJMT, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de outubro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora